Tribunal: STF
Processo: RE 1357786
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo de primeira instância, ao julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, asseverou, apoiado em incidente de inconstitucionalidade julgado pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a inaplicabilidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, de modo que a recorrida não precisaria deixar de exercer atividades sob condições insalubres mesmo que em gozo da inativação especial.



    Interposto recurso inominado pela autarquia previdenciária, foi esse recurso improvido.



    Foi deduzido, então, recurso extraordinário (peça 9) com suporte em permissivo constitucional, pleiteando a reforma do acórdão recorrido e, em consequência, o afastamento da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo controvertido “[…] a fim de que seja mantida a obrigatoriedade de afastamento da atividade nociva para o beneficiário da aposentadoria especial.”



    Submetido o acórdão recorrido a juízo de adequação em face do Tema n. 709 (RE 791.961) da repercussão geral, a retratação foi negada (peça 11).



    Contra esse último acórdão, o recorrente interpôs, então, outro recurso extraordinário (peça 15).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o segundo apelo excepcional protocolado pela recorrente em face do acórdão que negou a retratação.



    É que, tendo sido negada a adequação, subsiste integralmente o pronunciamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Desse modo, admitir outro recurso com igual índole extraordinária é malferir o princípio da unirrecorribilidade.



    Em situação igual à exposta, aponto o decidido no ARE 1.219.418/PR, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142/SP, ministro Celso de Mello.



    Quanto ao primeiro recurso, tenho como necessária a reforma do entendimento de origem.



    O Plenário desta Suprema Corte, apreciando o Tema n. 709 (RE 791.961) da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli, já aduziu a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, de modo a se ter por vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A tese ficou assim redigida:



    “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.



    Todavia, em modulação dos efeitos da decisão e em face do contexto pandêmico da Covid-19, foi acolhido o pleito formulado pela Procuradoria-Geral da República para ressalvar da decisão de mérito os profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J da Lei nº 13.979/2020, conforme os termos constantes da ementa do acórdão proferido em sede de embargos de declaração (DJe de 4.11.2021), em parte adiante transcrita:



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 709 da sistemática de repercussão geral. Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese de o segurado permanecer no exercício de atividades laborais nocivas à saúde. Modulação de efeitos de acórdão. Caráter essencial da atividade dos profissionais de saúde. Pandemia da Covid-19. Embargos acolhidos.



    1. O trabalho dos profissionais de saúde é imprescindível para o enfrentamento e a superação da crise de saúde pública provocada pela pandemia da Covid-19.



    2. Diante do grave cenário decorrente da crise sanitária de abrangência mundial, merece acolhimento o pedido apresentado pelo Procurador-Geral da República em relação aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J da Lei nº 13.979/2020 que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do Covid-19 ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos enquanto estiver vigente referida lei, a qual dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. […]



    No caso, o acordão recorrido destoa da tese de mérito do vinculativo de repercussão geral supra mencionado, porém, é de rigor diferir para a origem a eventual incidência, à controvérsia dos autos, da modulação dos efeitos do julgamento, porquanto demanda o revolvimento dos fatos e provas dos autos, inviável em sede extraordinária.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III e na alínea ‘b’ do inciso IV, ambos do art. 932 do Código de Processo, não conheço do segundo recurso extraordinário deduzido pela recorrente e, quanto ao primeiro, dou-lhe provimento para determinar que seja observada, na espécie, a tese que restou definida no julgamento do Tema n. 709 da repercussão geral, bem assim, se for o caso, a modulação dos efeitos da decisão.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de março de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator